Tribunal: TJDFT
Processo: 0702006-24.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0702006-24.2015.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANE MARCIO RIBEIRO ALVES, GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RECORRIDO: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JANE MARCIO RIBEIRO ALVES, GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A DESPACHO Intime-se a recorrente GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA para dizer acerca da situação de sua Recuperação Judicial, processo no 1016422-34.2017.8.26.0100, em tramitação na 1a Vara de Falências e Recuperações Judiciais e Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo (petição ID 4962091). Concedo, para tanto, o prazo de 5 (cinco) dias. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito